Tribunal: TJBA
Processo: 8009610-15.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009610-15.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE LITORAL NORTE

Advogado(s)
:
MAICON SANTOS SILVA, DANIELSON PINHEIRO BRITO, VICTORIA MOTTA LAGOS SENA GOMES, MARCELO MOREIRA TELES, ANA CLARA RIBEIRO DE SIQUEIRA

APELADO: MGI PATRIMONIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS ASSOCIATIVAS. LOTE ISENTO POR ESTATUTO SOCIAL,
EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NO ART. 3º, § 4º, DO ESTATUTO SOCIAL.
OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.465/2017. TEMA 882/STJ. TEMA 492/STF.
PRECEDENTES.

SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009610-15.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO ALPHAVILLE LITORAL NORTE
e como apelados
MGI PATRIMONIAL LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator